Tribunal: STF
Processo: Rcl 50109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Julio César de Souza Campos em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0804009-71.2014.8.12.0001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900/DF-RG (Tema 22 da repercussão geral).



    Quanta à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que:



    “(...) foi aprovado no concurso de provas para o cargo público de Guarda Municipal Terceira Classe do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS, tendo sido nomeado por meio do Decreto “PE”, n.2.162, de 12 de Dezembro de 2013, publicado no DIOGRANDE de n. 3.913, de 13 de Dezembro de 2013.



    Nada obstante, depois de nomeado, o reclamante foi convocado pelo Município de Campo Grande para apresentar documentos para comprovação dos requisitos para investidura conforme exigia a Lei Municipal de nº 4.520, de 19 de Setembro de 2007 e a Lei Complementar Municipal de nº 190, de 22 de Dezembro de 2011, ambos os diplomas legais é que estabelecem os requisitos para investidura para o cargo público de Guarda Municipal Terceira Classe do Município de Campo Grande - MS.



    Destarte, ao apresentar os documentos requeridos para investidura em conformidade com as normas supramencionadas o reclamante foi comunicado oficialmente pelo Chefe de Divisão de Administração de Cargos e Seleção de Pessoal, Sra. Márcia Helena Dourado Ferreira de Moraes que o mesmo encontrava-se impossibilitado de tomar posse no cargo público em questão, sob o argumento de que o Reclamado não cumpriu com a determinação contida tanto no Edital de Abertura do Concurso quanto na referida Lei Complementar de nº 190, de 22 de Dezembro de 2011.



    Entrementes, quedou-se o Município em afirmar que pelo fato de o Reclamante estar sendo processado por crime não compõe o atendimento de todos os requisitos exigidos no edital do certame, atraindo assim o disposto no inciso I, do Artigo 31 da Lei Complementar de nº 190, de 22 de Dezembro de 2011, cujo instituto informa que deve o concorrente comprovar para a posse as exigências editalícias, como tal, não estar sendo processado por crime.” (e-Doc. 1, pp. 2-3)



    Informa que impetrou mandado de segurança visando assegurar o seu direito de posse. Entretanto, a ordem não foi concedida, o que ensejou a interposição de recurso. Após,



    “[e]m sede recursal, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não deu provimento ao recurso do apelante, de modo que foi necessário a interposição de recurso extraordinário sob o fundamento da violação ao princípio da inocência, cujo recurso foi sobrestado em razão da afetação da matéria pelo Tema 22 - RE 560.900/DF e Tema 567 - ARE690113/RS (f. 48-53).



    [...] 



    Posteriormente, o processo do Reclamante retornou ao Tribunal de Origem para reexame da questão, nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil. Entretanto, o Tribunal manteve a decisão prolatada anteriormente”. (e-Doc. 1, pp. 3-4)



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao manter a exclusão do reclamante do certame, violou a eficácia do que decidido no RE nº 560.900/DF-RG (Tema 22 RG), uma vez que 



    “no momento em que houve a exclusão do Reclamante do certamente (20/12/2013), ele havia sido condenado somente em primeira instância (05/12/2012), estando o seu processo criminal pedente de julgamento de recurso, portanto, este é o momento adequado de se ter a aplicação da tese firmada por este Tribunal, na medida em que, é neste momento em que se funda o litígio, e não em momento posterior, sobretudo após o julgamento do RE 560.900/DF – tema 22, aliás, a condenação em segunda instância efetivou-se somente em julho de 2014.” (e-Doc. 1, p. 7)



    Afirma ainda que:



    “No caso em comente, Excelência, denota-se que não há incompatibilidade entre a natureza do crime as atribuiçoes do cargo como faz crer o Tribunal Estadual, uma vez que a função precípua do Guarda Municipal é proteção de bens, instalações e serviços do Município, dissociado, portanto, de qualquer elemento do crime do tráfico de drogas, uma vez que não tem o guarda municipal, de primeiro plano, qualquer lastro de instituição de segurança pública, instituição investigativa ou mesmo judiciária que faz tornar incompatível com a investidura deste cargo.” (e-Doc. 1, p. 11)



    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação a fim de “reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a tese do Tema 22 firmada por este Supremo Tribunal Federal, para que se alinhe ao preceito estabelecido”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de recurso de apelação em mandado de segurança exarado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente